Tribunal: TJDFT
Processo: 0730772-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730772-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME MOREIRA ROCHA AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de devolução integral dos valores pagos e compensação pelo dano moral sofrido, no 0738337-71.2025.8.07.0001 (Id 244186145 dos autos de origem), ajuizada por GUILHERME MOREIRA ROCHA em desfavor de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Não vislumbro, nesse momento, a probabilidade de direito suficiente para a concessão da tutela provisória. Isso porque a previsão de finalização das obras seria em dezembro de 2025, com prazo de tolerância de 180 dias, o que se traduz em cerca de um ano ainda, sendo, pelo menos em tese, possível a conclusão, o que pode ser melhor verificado ao longo do processo. Assim, INDEFIRO a tutela provisória.” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) firmou o contrato de promessa de compra e venda no dia 29/11/2023 com previsão de entrega para o dia 31/12/2025 e prorrogação por mais 180 dias; (ii) a ré não tem previsão para o início da construção, sendo inequívoca a intenção do autor na resolução do negócio; (iii) continuar a pagar as parcelas caracteriza perigo de irreversibilidade do dano; (iv) é direito potestativo do consumidor a rescisão do contrato. Requer o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, em provimento definitivo, a sua confirmação para suspender a exigibilidade dos pagamentos vinculados ao contrato até a prolação da sentença. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 1o, inc. I, CPC). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. É incontroverso que a relação jurídica entre as partes é regida pela norma consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. De fato, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente por eventuais danos causados, sendo ônus dele demonstrar eventual excludente de responsabilidade, na forma do art. 14, § 3o, do CDC. No tocante às normas gerais de extinção do contrato, prevê o art. 475 que, “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos” sem olvidar da hipótese de resilição unilateral, a que se refere o art. 473 do CC. Além disso, dispõe o art. 476 do CC que “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Logo, em princípio, as partes não são obrigadas a dar continuidade à relação jurídica, devendo-se observar as consequências legais específicas eventualmente previstas. Em se tratando de rescisão unilateral, por vontade do adquirente, de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária diretamente do incorporador e livre de gravame real, serão aplicadas as consequências originalmente previstas Lei 4.591/1964, com as alterações previstas na Lei 13.786/2018, mais conhecida como a Lei do Distrato Imobiliário. No particular, trata-se de pedido de rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária firmado diretamente com o incorporador no ano de 2023, cujo prazo de entrega ainda não findou e sobre a qual não há cláusula de garantia real, em que o adquirente pretende, em tutela provisória, a suspensão da obrigação de pagamento das parcelas vincendas. Assim, em princípio, inexiste impedimento legal para a pretensão e, considerando que, neste caso, as partes não são obrigadas a manter o negócio jurídico pactuado, não há motivo para postergar a liberação da adquirente ao pagamento das parcelas. Na esteira desse entendimento, colaciono precedentes deste eg. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO C/C ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Restando inequívoca a intenção de o autor desistir/rescindir o negócio jurídico posto “sub judice”, a jurisprudência admite a possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1955708, 0727719-07.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE OU TIME SHARING. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. ART. 473 DO CÓDIGO CIVIL. EFEITOS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O princípio da liberdade de contratação tem como consequência lógica a liberdade para distratar, não havendo obrigação da parte em permanecer atrelada às relações jurídicas advindas de determinado contrato no qual não mais subsista interesse ou condições financeiras para satisfazer as parcelas de trato sucessivo a ele, contrato, vinculadas. O Princípio está positivado pelo art. 473 do Código Civil. 2. Em face da probabilidade de eventual Distrato, e, pois, do direito invocado, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, impõe-se a suspensão da exigibilidade das parcelas, a fim de evitar o inadimplemento do contratante, o perigo de dano. Precedentes do nosso Tribunal de Justiça. 2.1 Diante da inexistência de notificação extrajudicial prévia, esta decisão deve surtir seus efeitos a partir da citação da parte contrária, momento no qual torna-se inequívoca a ciência dos vendedores sobre o ânimo de rescindir o contrato firmado, nos termos do art. 473, parágrafo único, do Código Civil. 3. A antecipação de tutela, para suspender a obrigação de pagamento das parcelas, permite às empresas agravadas a realocação do imóvel no mercado, para encontrar novos compradores. Entretanto, tal medida não esvazia o objeto da demanda principal, vale dizer, da Ação de Rescisão do Contrato de Compra e Venda. Isso porque, por ocasião da cognição exauriente, serão analisadas as condições que levaram ao término do vínculo e se há, ou não, possibilidade de as empresas rés reterem parte do valor já pago pelo consumidor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1955669, 0742090-73.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 03/01/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. PARCELAS VINCENDAS. CABÍVEL A SUSPENSÃO. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ABSTENÇÃO DE LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. POSSIBILIDADE RESTRITA ÀS PRESTAÇÕES NÃO VENCIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de deferimento da medida de urgência para a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas, referentes ao contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, diante do manifesto desinteresse da parte consumidora na manutenção do vínculo jurídico contratual. II. A parte recorrente sustenta que atualmente não possui capacidade financeira para arcar com as prestações do contrato de promessa de compra e venda, razão pela qual pleiteia a suspensão das parcelas vencidas e vincendas, além da abstenção de lançamento de restrição creditícia em razão do seu inadimplemento. III. No caso concreto, não foi colacionada prova de que o agravante teria solicitado a rescisão contratual à parte agravada (Código Civil, art. 473), ou que teria sido notificado extrajudicialmente para constituição em mora (o que implicaria imediata devolução do imóvel), tampouco que seu nome não teria sido lançado no rol de inadimplentes em razão do débito (em aberto há cerca de quatro meses) e/ou que ainda não teria se operado a rescisão (e a partir de quando). IV. Dessa forma, as referidas circunstâncias fáticas e processuais não subsidiam, em juízo de cognição sumária, a suspensão das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da demanda e a abstenção da efetivação de restrição em razão do inadimplemento dessas prestações, uma vez que o direito potestativo à resilição não importa o afastamento dos efeitos do inadimplemento por culpa do consumidor. V. De outro giro, é viável a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, ante o manifesto desinteresse da parte consumidora na manutenção do relação jurídica contratual e, por conseguinte, a abstenção da inserção do nome do agravante no rol de inadimplentes com fundamento no inadimplemento das referidas parcelas (sem prejuízo das cobranças das prestações anteriores ao ajuizamento da demanda). VI. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1854588, 0703966-21.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 09/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE DOS COMPRADORES. POSSIBILIDADE. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. Constatado o atraso na entrega do empreendimento e havendo intenção inequívoca dos demandantes na resolução do negócio jurídico, tem-se que o direito à rescisão contratual é assegurado, conforme disposto no art. 473 do Código Civil, ao prever a possibilidade de resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes, não se mostrando razoável prosseguir-se com o pagamento de parcelas vincendas em considerável valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1790400, 07225740420238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESILIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O distrato do contrato pactuado é amparado pelo art. 473 do Código Civil, que prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes, sendo que as penalidades quanto à rescisão contratual não podem configurar óbice ao desfazimento da avença. 3. Manifesto o propósito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, restam configurados a probabilidade do direito do consumidor, bem como o perigo de dano, de maneira que deve ser concedida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1719001, 07381471920228070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO IMEDIATA DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VINCENDAS AJUSTADAS NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO DETERMINAR À AGRAVADA SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DO AGRAVANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Uma vez caracterizada a intenção do comprador de rescindir o ajuste com fundamento no atraso da entrega do bem, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito. 2. A persistirem os efeitos do contrato cuja rescisão se requer, ocorrerá o vencimento das prestações ajustadas até a data da prolação da sentença, e o seu não pagamento pelo agravante poderá acarretar a incidência dos encargos da mora, inclusive a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1676639, 07346482720228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob a ótica da urgência, vislumbra-se a possibilidade de caracterizar dano decorrente de eventual inscrição indevida de débito em caso de não pagamento da parcela de contrato que se pretende a rescisão. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 300 c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, para suspender a obrigação de pagamento das parcelas vincendas referente ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel sem cláusula de garantia real até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital